Tribunal: TJES
Processo: 5003259-77.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003259-77.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS MARTINE LEAL
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (PEDIDO DE LIMINAR). COBRANÇA INDEVIDA. SMS, E-MAIL E LIGAÇÕES ROTINEIRAS. COBRANÇAS INCESSANTES. CONDENAÇÃO EM MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANO MORAL (R$2.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°: 5003259-77.2023.8.08.0012

Recorrente: VINICIUS MARTINE LEAL

Recorrido: CLARO S.A.

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.

5103316).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VINICIUS MARTINE LEAL,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que os danos suportados pelo recorrente são reiterados e indevidos;
d)

que mesmo após proferida decisão judicial liminar e prolatada a sentença, a empresa recorrida permanece realizando cobranças indevidas;
e)
que seja arbitrado valor maior de indenização por danos morais.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deverá indenizar o recorrente em danos morais, em razão das incessantes cobranças indevidas.

Sem maiores delongas, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois a parte recorrida não comprovou que as cobranças referentes à linha de nº (27) 99243-6555, são regulares, reconhecendo inclusive a inexistência de débito em aberto (ID.

5103253 - Pág. 6), entretanto, insistiu em promover as ligações, além de enviar mensagens e e-mails .

A propósito:

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
LIGAÇÕES
E ENVIO DE MENSAGENS DE
COBRANÇA
AO
CELULAR
DO AUTOR COBRANDO DÍVIDA DE TERCEIROS. TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA PELOS RÉUS.
EVIDENCIADA COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E DESCUMPRIDA PELO CORRÉU ATIVOS S.A. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083604546, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 29-04-2020)

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[1]
e art. 927
[2]
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, o recorrido deverá indenizar o recorrente pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[3]
.

Logo, tenho por condenar o recorrido pelos danos morais provocados ao recorrente, pois as circunstâncias do caso (insistência do débito, número excessivo de ligações e mensagens de texto e envio de e-mails) extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

Ademais, a parte recorrente precisou ingressar com demanda judicial para que a parte recorrida se abstenha de realizar as cobranças referentes a débito inexistente, em que a própria recorrida em sede de contestação afirma a vinculação entre as partes ao contrato de nº 157349702, conduto, confirma a inexistência de débitos em aberto (ID. 5103253).

Assim, levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade da presente demanda tenho por condenar as partes recorridas de forma solidária no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Noutro giro, no que se refere a nova requisição de tutela liminar de urgência ID (5103274), informando fato novo concernente ao descumprimento de decisões judiciais e da sentença, verifico que nos e-mail enviados à recorrente, há a possibilidade de se retirar da lista de envio, evitando assim o recebimento de novas mensagens, contudo, considerando que houve ainda mensagens enviadas pelo WhatsApp e pelo serviço de “SMS”, determino a intimação da empresa recorrida, para que cumpra a sentença exarada nos autos, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade de justiça, nos termos do artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, ensejando automaticamente pena de multa única de 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de condenação das partes recorridas em danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 487, inciso I, do CPC.

O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários, vez que a recorrente foi vencedora em seu pleito.

É como voto.

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[3]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)